Tribunal: STF
Processo: RHC 208279
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR INDEFERIDA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TENTATIVA. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.